Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708601-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DOUGLAS RAFAEL RIBEIRO MOURA, FRANCIELLE SOUZA GUILHERME, GILVAN DE SOUZA SILVA, LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA DOS ANJOS, PRISCILLA DAIANNE GONCALVES SILVA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. II. Caso em exame 2. Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que “não cabe ao juiz elastecer este número e determinar a prática de atos discricionários inseridos no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de oportunizar aos requerentes a matrícula no curso de formação, sob pena de indevida invasão da esfera de atribuição do Poder Executivo. Ou seja, sem demonstração de preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário.”. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação para que os recorrentes prossigam no certame, sejam nomeados, incorporados e façam o curso de formação na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1. IV. Razões de decidir 4. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 6. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento de que havendo desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020). 7. Todavia, o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática dos recorrentes se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos, verifica-se que o edital previa apenas 448 vagas e os recorrentes constam nas classificações 2029, 2039, 2043, 2056 e 2047, muito aquém da quantidade de vagas oferecida no certame. 8. Não há qualquer prova de que os recorrentes foram preteridos, ainda que tenha havido nomeações além do número de vagas, até porque o certame já se encontra com a validade vencida. Se após surgiram novas vagas e o concurso já se encontrava encerrado, é poder discricionário da Administração abrir novo certame, não cabendo ao Judiciário impor que os recorrentes sejam nomeados simplesmente pelo fato de terem surgido vagas supervenientes, já que não restou comprovada qualquer preterição dos recorrentes. 9. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal? (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013). V. Dispositivo 10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas pelos recorrentes. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”. (Acórdão 1959996, 0708601-25.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes nos quais apontam vício de omissão. Aduzem, em suma, que o acórdão não se manifestou quanto a fato decisivo para a mudança de entendimento do julgado, qual sejam a a desistência /não aprovação de candidatos, gerando cerca de 150 vagas no concurso. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto às argumentações apresentadas. IV. Razões de decidir 4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetivam os embargantes, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. 6. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Ressalte-se, como dito, que não há necessidade de expor, expressamente, sobre cada argumento apresentado, mas isso não significa que as razões do recurso não foram levadas em conta. No caso, o juízo, levando em conta inclusive as vagas em aberto, entendeu que “(...) verifica-se que o edital previa apenas 448 vagas e os recorrentes constam nas classificações 2029, 2039, 2043, 2056 e 2047, muito aquém da quantidade de vagas oferecida no certame. 8. Não há qualquer prova de que os recorrentes foram preteridos, ainda que tenha havido nomeações além do número de vagas, até porque o certame já se encontra com a validade vencida. Se após surgiram novas vagas e o concurso já se encontrava encerrado, é poder discricionário da Administração abrir novo certame, não cabendo ao Judiciário impor que os recorrentes sejam nomeados simplesmente pelo fato de terem surgido vagas supervenientes, já que não restou comprovada qualquer preterição dos recorrentes.”(grifo nosso). 9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, de forma coesa, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir. 10. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”. V. Dispositivo 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Acórdão 1985657, 0708601-25.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04 de Abril de 2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) O recorrente alega violação ao art. 5o, LIV; art. 37, caput e art. 93, IX da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado a parte recorrente para o cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da alegada preterição ou de provas de ato ilícito supostamente cometido pela recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF